Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não havendo notícia de perigo concreto à integridade física ou psíquica da vítima e considerando que os fatos imputados não extrapolam a gravidade abstrata, não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, sendo suficiente a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas.
2. Ordem concedida.